Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0733265-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELERY CAVALCANTI E SILVA JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701245-81.2020.8.07.0018, ajuizado por ELERY CAVALCANTI E SILVA JUNIOR, rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, mantendo a decisão que homologou a renuncia ao valor excedente, viabilizando o adimplemento por meio do RPV, conforme solicitado pela parte credora, e determinou sua expedição. Narra, em síntese, que a agravada ajuizou cumprimento de sentença individual oriunda da ação coletiva no 2015.01.1.036778-9. Sobreveio decisão determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a remessa dos autos à Contadoria para novos cálculos. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo executado, bem como determinada a expedição do RPV/Precatório. A exeqüente informou que pretende receber os valores através de requisição de pequeno valor, motivo pelo qual sobreveio decisão homologando a renúncia da parte exeqüente de forma a viabilizar o adimplemento por meio de RPV e determinou sua expedição. Ressaltou-se que a Lei 6.618/20 aumentou o limite da RPV para 20 salários mínimos. Os embargos de declaração opostos pelo executado foram rejeitados. Consignou-se que a RPV ainda não havia sido expedida quando da promulgação da Lei Distrital, motivo pelo qual plenamente viável sua expedição nos moldes do referido dispositivo legal que autoriza a fixação da requisição no patamar de até 20 salários mínimos, em razão da majoração do teto imposta. O agravante se insurge contra esta decisão no presente recurso. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a “disposição de crédito já protocolizada pela parte contrária, segundo o regramento vigente à época (Lei 3624/2005) e aperfeiçoada pela petição com declaração de renuncia”. Acrescenta que tal fato gera insegurança jurídica e ofende o princípio da boa-fé processual. Assim, afirma que se “desconsiderou a manifestação de vontade validamente manifestada em 15.06.2020, anterior à Lei 6.618/20, vigente a partir de 19/06/2020”, no entanto, tal declaração “é ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão”. Aduz que a referida lei não pode ser aplicada retroativamente, ou seja, o teto de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV fixado por essa lei não pode alcançar as execuções iniciadas na vigência da Lei no 3.624/05 que estabelecia o teto de 10 salários mínimos. Sustenta, assim, que deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título, não podendo “retroagir para permitir a reabertura ou revisão de prática anterior pela parte adversa, a qual abdicou de parcela de seu crédito por meio de ato perfeito e acabado, sob o qual incidiu a preclusão”. Acrescenta que “a retratação da renuncia ou mesmo a sua revisão de ofício somente revela-se possível diante de um vício de consentimento” e que “o posterior arrependimento ou uma nova norma não tem o condão de invalidar o ato processual”. Ressalta que no julgamento RE 729107 foi fixada a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Informa que o risco de dano está no fato de que a decisão agravada determinou expedição de requisição de pequeno valor para pagamento em 60 dias. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que determinou a emissão da RPV com base na Lei 6.618/20, até o julgamento pelo Colegiado e, no mérito, pretende seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Numa análise preliminar reputo preenchidos tais requisitos. Com efeito, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal apreciando o tema 792 da repercussão geral deu provimento ao recurso extraordinário fixando a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, sendo o entendimento consignado pela decisão agravada divergente da nova tese vinculante firmada pelo STF em resolução de demandas repetitivas, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste recurso, em especial quando se verifica que fora ordenada a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. CONCLUSÃO Assim, DEFIRO A LIMINAR vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator